Tribunal: TJDFT
Processo: 0757184-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré: a) ao cumprimento da obrigação de manutenção do contrato de adesão 040/002554781, a oferecer os serviços de TV a cabo e internet, ao valor mensal de R$131,49; b) ao pagamento de R$ 3.749,14), referente ao dobro do que cobrou indevidamente; e, c) ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.

2. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que as cobranças foram devidas, pois houve alteração no pacote de serviços, o que gerou um reajuste nos preços. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos para restituir quantia na forma simples e para minorar a indenização arbitrada no juízo de origem. Contrarrazões apresentadas (ID 17101933).

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, conforme fundamentado na sentença, a recorrente limitou-se a afirmar que a cobrança é devida, pois decorre de reajuste no preço por alteração no pacote de serviços contratados, sem demonstrar suas alegações.

4. Sobre a alegada mudança no pacote de serviços, inviável ao consumidor fazer prova negativa de seu direito, devendo a empresa comprovar a suposta alteração por meio de contrato escrito e assinado pelas partes ou ainda por meio de ordem de serviço ou outros meios que suprissem o mencionado contrato. Desse modo, resta configurada falha na prestação de serviços pela recorrente que realizou cobranças além do que foi contratado.

5. Acerca da repetição de indébito, a sentença mostra-se correta. Resta evidente a ausência de engano justificável, pela repetição da conduta da empresa em realizar cobranças indevidas mesmo após ter reconhecido débitos indevidos junto ao PROCON/DF e ter realizado compensação ao consumidor. Assim, os fatos descritos geram para o recorrido o direito à restituição em dobro pelos valores pagos indevidamente.

6. Por fim, no tocante à condenação por danos morais, deve-se sopesar que, segundo a vontade do legislador, a restituição em dobro pune o infrator, a fim de que a empresa não torne a praticar os mesmos atos. Desse modo, entende-se que o caso em tela, por tratar apenas de descumprimento contratual, não enseja a condenação por danos morais.

7. Nesse mesmo sentido, precedente desta Turma Recursal:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PONTO ADICIONAL. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO, CONTUDO, NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE FATURAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES QUE O AUTOR/RECORRENTE PRETENDE VER RESTITUÍDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. No que se refere aos danos morais, à toda evidência, eles não existem no caso concreto. É incoerência do consumidor, mês a mês, pagar fatura com valor que entende indevido e, diga-se de passagem, de pequena importância em relação ao valor final da fatura, sem reclamar da cobrança, para depois falar na existência de violação dos atributos da personalidade. Isso, sem sombra de dúvidas, é banalizar o instituto do dano moral, o que não deve ser aceito. Ademais, em casos como tais, não há qualquer exposição do consumidor à situação vexatória, muito menos o valor cobrado teria essa potencialidade. Não é só isso, para a cobrança ilegal e de má-fé a devolução na forma dobrada é a punição imposta pelo legislador. (Acórdão 1194215, 07581351720188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1258549, 07342061820198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos).

No mais, mantenha-se a sentença por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, mantendo o julgado nos demais termos.

9. Custas recolhidas. Sem honorários por falta de recorrente vencido.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.